Tribunal: TJBA
Processo: 0503539-88.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503539-88.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO CARLOS FREITAS AZEVEDO

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e outros

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, CARINA OLIVEIRA DA SILVA, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, ILEGITMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PECÚLIO.
AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO POR 10 (DEZ) ANOS.

LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS E A APOSENTADORIA DO SEGURAD. PAGAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de

número
0503539-88.2017.8.05.0103,
em que são partes Apelante e Apelada, respectivamente,
FRANCISCO CARLOS FREITAS AZEVEDO

e
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
. e outros
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E
NEGAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, na forma do voto do Relator.